Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS FORMULADO NA DENÚNCIA E REITERADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.

1. Conforme dicção do artigo 387, inciso IV, do CPP e entendimento jurisprudencial sobre a matéria, comprovado nos autos o dano material sofrido pela vítima, e havendo requerimento expresso na denúncia, não há razão para não condenar o acusado em pagar o valor referente ao objeto furtado a título de reparação dos danos.

2. Inexistindo pedido expresso do Ministério Público ou das vítimas, na denúncia ou nas alegações finais, para que o réu fosse condenado por danos morais, não há que se falar na referida condenação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.